Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-73.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5876 - Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809225-73.2025.8.14.0000

REQUERENTE: THALYS RIOS AGUIAR

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por THALYS RIOS AGUIAR contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA. THALYS RIOS AGUIAR foi condenado em primeira instância pelo crime de extorsão (CP, artigo 158, § 1º). A pena definitiva imposta foi de 6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A prova que ensejou a condenação é precária e aponta para
flagrante preparado
, que enseja o crime impossível.

2.2.

Não há uma única prova produzida em seu desfavor, pois a própria vítima em momento algum o apontou como tendo exigido qualquer vantagem ilícita.

2.3.

A condenação teria se baseado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2.4.

Após a sentença,
novas provas de inocência
teriam sido descobertas, notadamente a sua
absolvição na esfera administrativa.

III.

Razões de decidir

3.

Tratou-se de
flagrante esperado
, e não de flagrante provocado, pois os policiais não induziram ou instigaram o crime, mas sim os próprios réus que,
voluntariamente, iniciaram a empreitada
.

4.

A
materialidade
foi comprovada por Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega. A
autoria
foi solidamente demonstrada pelas
declarações seguras e coerentes da vítima, Edilson Alves Almeida
, corroboradas pelas
testemunhas
e pela
confissão de um dos corréus, Edilon da Silva
.

5.

Embora a absolvição em Processo Administrativo Disciplinar Sumário seja um fato novo, é imperioso salientar que a esfera administrativa possui independência em relação à esfera penal. A decisão administrativa de inocentar o revisionando "por não caracterização de conduta adversa aos procedimentos legais" não possui o condão de anular uma sentença criminal que se baseou em robustas provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
Não foram apresentados, na petição de
Revisão Criminal
, quaisquer outros documentos, exames ou depoimentos novos que não tivessem sido previamente analisados e debatidos no processo criminal originário, e que fossem capazes de, por si sós, reverter a convicção judicial firmada sobre a
autoria e materialidade do delito
.

Dispositivo relevante citado: Súmula 145 do STF

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal,
nos termos do voto do relator.

nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0809225-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

REQUERENTE: THALYS RIOS AGUIAR

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
(Nº 0809225-73.2025.8.14.0000) proposta por
THALYS RIOS AGUIAR
, representado por seu advogado, Dr. EDUARDO SILVA DE CARVALHO, contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
. O processo originário é o de número
0005908-02.2014.8.14.0028
.

THALYS RIOS AGUIAR
foi denunciado inicialmente pelo crime de concussão (artigo 316, c/c. artigo 62, ambos do Código Penal Brasileiro), mas foi condenado em primeira instância pelo crime de
extorsão
(CP, artigo 158, § 1º). A pena definitiva imposta foi de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Houve recurso de apelação, que foi interposto pela Defesa e
desprovido
pela
2ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria do Des. Ronaldo Marques Valle. Recursos Especial e Extraordinário subsequentes foram interpostos e se mostraram infrutíferos, com o trânsito em julgado do acórdão.

O Requerente alega que a condenação é
contrária à evidência dos autos
, fundamentando-se em:

• A prova que ensejou a condenação é precária e aponta para
flagrante preparado
, que enseja o crime impossível.

• O Revisionando negou a autoria do delito, afirmando que apenas fez a primeira abordagem informando sobre a possível irregularidade, sem exigir valores, e afastou-se do evento.

• Não há uma única prova produzida em seu desfavor, pois a própria vítima em momento algum o apontou como tendo exigido qualquer vantagem ilícita. As declarações da vítima não oferecem a segurança e convicção necessárias para a condenação.

• A condenação teria se baseado exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

• Após a sentença, novas provas de inocência teriam sido descobertas, notadamente a sua
absolvição na esfera administrativa
em Processo Administrativo Disciplinar Sumário, por "não caracterização de conduta adversa aos procedimentos legais".

O requerente busca:

•
Anular a r. sentença de primeiro grau
, no que diz respeito ao Revisionando.

• Julgar procedente o presente pedido revisional para
absolver o Revisionando
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

• A concessão de
liminar
para suspender os efeitos da condenação, principalmente o efeito civil de
exoneração de cargo público
.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça Criminal, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, apresentou seu parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

É fundamental registrar que as teses trazidas à baila nesta
Revisão Criminal
foram amplamente discutidas e repelidas em todas as fases processuais anteriores, não se tratando, in casu, de hipótese apta a desconstituir o manto da
coisa julgada
.

1.
Da Alegação de "Sentença Contrária à Evidência dos Autos" e "Provas Ilícitas" (Flagrante Preparado):
O revisionando arguiu a
ilicitude das provas
e a caracterização de
flagrante preparado
, que ensejaria o
crime impossível
. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar a apelação,
rejeitou categoricamente esta preliminar
. O acórdão de apelação pontuou, com clareza solar, que:

Após a exigência da vantagem indevida, a vítima procurou a polícia, que lhe emprestou o dinheiro para a entrega, visando o
exaurimento do delito
.

Tratou-se de
flagrante esperado
, e não de flagrante provocado, pois os policiais não induziram ou instigaram o crime, mas sim os próprios réus que,
voluntariamente, iniciaram a empreitada
.

Este entendimento está
plenamente alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial que alegava violação dos arts. 155 e 157, § 1º, do Código de Processo Penal e art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O recorrente alegava nulidade por uso de depoimento extrajudicial como prova principal e pretendia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade da prova com base no art. 155 do CPP, pela utilização de depoimento extrajudicial de usuário de drogas que não foi ratificado em juízo;(ii) a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da primariedade e bons antecedentes do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões (Súmula 7/STJ). 4. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu não se baseou exclusivamente no depoimento extrajudicial do usuário de drogas, mas em um conjunto probatório que incluiu depoimentos de policiais, laudos periciais e elementos apreendidos durante a prisão em flagrante. 5. Quanto à alegação de flagrante preparado, a Corte de origem concluiu pela inexistência de indução ou instigação policial, tratando-se de flagrante esperado, situação em que os policiais apenas monitoram a execução de um delito previamente ajustado entre o réu e o usuário. 6. A aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do recorrente ao tráfico, com base em elementos como a quantidade de droga, a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balanças de precisão) e a forma de comercialização das drogas. 7. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7/STJ.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

A tese do "crime impossível" não se sustenta, pois o caso concreto se enquadra na figura do
flagrante esperado
, que é considerado plenamente válido e não macula a instrução.

A Suprema Corte, em sua
Súmula 145
, estabelece que
"Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação"
. A interpretação que este Tribunal tem dado a essa Súmula está calcada na
impossibilidade de consumação do crime
. Contudo, no presente caso, a consumação foi possível e se deu quando a vítima cedeu ao constrangimento, tornando a obtenção da vantagem um mero exaurimento.

2.
Da Reafirmação da Materialidade e Autoria Delitivas:
As instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluíram pela
materialidade e autoria incontroversas
do crime de extorsão.

A
materialidade
foi comprovada por Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega.

A
autoria
foi solidamente demonstrada pelas
declarações seguras e coerentes da vítima, Edilson Alves Almeida
, corroboradas pelas
testemunhas
e pela
confissão de um dos corréus, Edilon da Silva
.

A vítima relatou que Thalys Rios Aguiar fez a abordagem inicial, informou sobre a possível irregularidade e a perda da habilitação, e que Edilon da Silva, em seguida, exigiu a quantia de R$ 200,00.

O próprio Edilon, em seu depoimento em juízo, confirmou que Thalys, sendo o "chefe da operação", teria dito à vítima que sua habilitação seria cassada e que Thalys simularia outra infração. Esta declaração de Edilon, inclusive, foi considerada como
confissão
, o que lhe rendeu a atenuação da pena em sede recursal.

Embora Thalys tenha negado a autoria do delito e o conhecimento das exigências financeiras, o Tribunal de Justiça concluiu que ele agiu em
conluio
com Edilon, "preparando o terreno" para a exigência indevida, valendo-se da angústia da vítima.

A alegada ausência de competência dos agentes de trânsito para lavrar a multa não descaracteriza o delito, apenas reclassifica a conduta para
extorsão
, como corretamente reconhecido na sentença, pois a vítima não tinha ciência dessa ausência de competência e seu temor era fundado.

A
Revisão Criminal
exige a descoberta de
novas provas de inocência
que, por si só, demonstrem a inocência do condenado ou a injustiça da condenação. O requerente invoca a
absolvição na esfera administrativa
como prova de sua inocência.

Embora a absolvição em Processo Administrativo Disciplinar Sumário seja um fato novo, é imperioso salientar que a esfera administrativa possui independência em relação à esfera penal. A decisão administrativa de inocentar o revisionando "por não caracterização de conduta adversa aos procedimentos legais" não possui o condão de anular uma sentença criminal que se baseou em robustas provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
.

Não foram apresentados, na petição de
Revisão Criminal
, quaisquer outros documentos, exames ou depoimentos novos que não tivessem sido previamente analisados e debatidos no processo criminal originário, e que fossem capazes de, por si sós, reverter a convicção judicial firmada sobre a
autoria e materialidade do delito
.

A defesa se limita a reanalisar a prova preexistente, argumentando sua precariedade, o que já foi objeto de reexame pelas instâncias recursais e foi considerado
insuficiente para a absolvição
. A
Revisão Criminal
não se presta a um mero reexame de prova já produzida e valorada, mas sim a corrigir erros judiciais graves ou a incorporar fatos ou provas
realmente novos e decisivos
.

Diante do exposto, verifica-se que o presente pedido de
Revisão Criminal
reitera argumentos já exaustivamente analisados e repelidos pelas instâncias anteriores. As teses defensivas sobre a ilicitude das provas e a fragilidade do conjunto probatório foram confrontadas com as robustas
declarações da vítima
, as
testemunhas
e a
confissão de um dos corréus
, culminando na manutenção da condenação por
extorsão
.

Não se vislumbra a existência de qualquer documento comprovadamente falso que tenha servido de base para a condenação, nem tampouco a descoberta de novas provas judiciais capazes de alterar a conclusão exauriente do processo penal. A absolvição administrativa, embora relevante, não tem o condão de desconstituir uma condenação criminal transitada em julgado, proferida com base em provas produzidas sob os auspícios do devido processo legal.

Assim, não estando presentes os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal para a procedência da
Revisão Criminal
, voto pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido formulado por
THALYS RIOS AGUIAR
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém,
29 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2025